Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724978-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO VASCONCELOS DA SILVA IMPETRANTE: SAULO SILVA DO ESPIRITO SANTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Os documentos juntados não atendem ao fim proposto. Assim, intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, instrua o feito com cópia integral do processo original, e não apenas de pedido incidental de liberdade provisória, que não demonstra os reais contornos da lide. Em tempo, junte aos autos também a decisão que decretou a prisão preventiva. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2025 13:41:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator